Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TRANSTORNO PISIQUIÁTRICO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.767, inciso I, do CC, estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Por sua vez, o art. 84, §§ 1o e 3o, da Lei no 13.146/15, estabelece que a submissão de pessoa com deficiência à curatela constitui medida protetiva excepcional, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, com duração de o menor tempo possível.
2. Nas ações judiciais que envolvam curatela deve-se ter como objeto precípuo o melhor interesse do incapaz, salvaguardando o familiar que se encontra impossibilitado de praticar os atos da vida civil.
3. Não demonstrado que a parte é portadora do transtorno psiquiátrico alegado, não há que se falar em interdição, tampouco curatela.
4. Apelo não provido.